Tribunal: TJMT
Processo: 0002899-77.2014.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS QUE INDIQUEM A POSSE INJUSTA DOS RÉUS E A PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – COJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO A DEMONSTRAR SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, a mera repetição das alegações da inicial, ou mesmo da peça de defesa, por si sós, e desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, não enseja o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Nos termos do art. 1.228 do CC/02, para a procedência da ação reivindicatória é necessário a perfeita individualização do bem em litígio, bem como a prova da posse injusta do imóvel, situação não demonstrada nos autos, mormente porque verificado pelo conjunto fático-probatório a existência de sobreposição de áreas e irregularidades nos lotes sub judices, ou mesmo equívocos nos registros imobiliários, sendo, de rigor, a necessidade de retificação das matrículas e de localização adequada dos lotes em procedimento próprio, diverso do pleito reivindicatório. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002899-77.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 753.169.949-49 (APELANTE), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), ELZIMAR ANDREGHETTO - CPF: 570.097.081-34 (APELADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO), MARA ROSANA ANDREGUETTO (APELADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS QUE INDIQUEM A POSSE INJUSTA DOS RÉUS E A PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO A DEMONSTRAR SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, a mera repetição das alegações da inicial, ou mesmo da peça de defesa, por si sós, e desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, não enseja o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do art. 1.228 do CC/02, para a procedência da ação reivindicatória é necessário a perfeita individualização do bem em litígio, bem como a prova da posse injusta do imóvel, situação não demonstrada nos autos, mormente porque verificado pelo conjunto fático-probatório a existência de sobreposição de áreas e irregularidades nos lotes
sub judices
, ou mesmo equívocos nos registros imobiliários, sendo, de rigor, a necessidade de retificação das matrículas e de localização adequada dos lotes em procedimento próprio, diverso do pleito reivindicatório. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002899-77.2014.8.11.0040

APELANTE:

ANTÔNIO DOS SANTOS PEREIRA

APELADOS:

EUZIMAR ANDREGUETTO E SUA ESPOSA MARA ROSANA ANDREGUETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO DOS SANTOS PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação Reivindicatória de Propriedade c/c Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada no. 2899-77.2014.811.0040 (Cód. 110734), ajuizada em desfavor de
EUZIMAR ANDREGUETTO
e sua esposa
MARA ROSANA ANDREGUETTO
, que julgou improcedentes os pedidos reivindicatório e de usucapião extraordinário aviado como matéria de defesa dos réus/apelados, e pelo princípio da causalidade, condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC/15, sendo sua exigibilidade suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, sustenta que o entendimento externado pela Magistrada
a quo
se mostra equivocado, na medida em que demonstrado por meio de documentos que é o legítimo proprietário do imóvel urbano – lote 20, da quadra 02, medindo 360m2, localizado na Rua Pedro Alvarez Cabral, bairro Jardim Carolina, Sorriso/MT –, regularmente matriculado sob o no. 11665, do CRI daquela Comarca.

Afirma, contudo, que posteriormente acabou descobrindo tratar-se do lote 19, cujo conhecimento se deu por força de ação judicial contra si ajuizada por Waldomiro Alves Pereira, sendo, no entanto, a demanda extinta por força de acordo celebrado, em que ficou ajustada a aquisição de parte da área em que fora iniciada uma obra no aludido imóvel, a fim de se evitar maiores prejuízos, o qual, posteriormente, foi escriturado em nome da sua esposa como lote 19-C, e que devido a esta situação propôs uma ação indenizatória contra os responsáveis pela venda e pelo loteamento, ainda pendente de julgamento.

Da mesma forma, discorre que, além da titularidade do imóvel e da sua individualização, também restou comprovado o terceiro requisito do art. 1.228 do CC/02, qual seja, o exercício da posse injusta sobre o bem por parte dos requeridos, mediante invasão ocorrida em meados de 2006, que perdura até os dias atuais, muito embora constatado que aqueles (apelados) são proprietários do lote 21.

Diante disso, defende que
“os recorridos estão injustamente na posse do lote 20, que é de propriedade e domínio do Recorrente, não havendo que se falar, no caso em tela, em irregularidades no loteamento, com sobreposição de lotes, vez que a ação reivindicatória se funda no domínio, devendo a mesma ser dirimida com base neste, sendo irrelevante a discussão acerca da sobreposição de áreas”
, pelo que requer o provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença a quo, seja julgado procedente o pedido reivindicatório, restituindo-se a posse do imóvel sub judice em seu favor, com inversão do ônus da sucumbência (Ids 25529483 a 25529485).

Devidamente intimados, os apelados ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, e, no mérito, refutam os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Ids 25529486 a 25529488).

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, deferida na sentença (Ids 25529481 e 25529482).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelos recorridos em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se de ação reivindicatória, por meio da qual o autor-apelante pretende a entrega da posse do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob o número 11665.

Segundo consta da inicial, o autor, em junho de 2005, adquiriu o imóvel urbano
sub judice
, conforme certidão de inteiro teor e escritura pública que instruem a inicial, e que sobre referida área de pouco mais de 300m2 foi edificada uma casa, no entanto, sem averbação.

Continuou narrando que, por ser motorista profissional, permanece a maior parte do tempo na zona rural, e que em uma das suas visitas à família acabou sendo surpreendido pela invasão por parte dos requeridos no imóvel de sua propriedade, os quais negaram-se em desocupá-lo, mesmo comunicou-os desde o ocorrido que o imóvel lhe pertencia, justificando a recusa ao fato de que, na realidade, ocupavam o lote 21 e não o lote 20 de sua propriedade.

Por fim, discorreu que os réus não possuem escritura pública ou qualquer documento indicativo de que são proprietários do lote 20 e, inclusive, reconhecem possuir a escritura do lote 21, entretanto, se negam a desocupar o imóvel de propriedade do autor.

A tutela antecipada vindicada, qual seja, imissão na posse do bem em testilha, restou indeferida, ante a inexistência do perigo da demora, já conforme argumentado pelo próprio autor, os requeridos estão ocupando o imóvel há mais de oito anos (Id 25521495).

Em contestação, os requeridos, suscitaram preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, e, no mérito, alegaram que são proprietários e possuidores do lote 21, vizinho ao 20, e que não tomaram posse indevida sobre o mesmo, bem como defende que o autor está agindo de má-fé, tentando enriquecer-se às custas dos mesmos, já que demonstrado por meio de B.O. lavrado contra sua esposa a tentativa de invasão do imóvel de propriedade dos mesmos (lote 21), mas cujo documento está sendo utilizado pelo autor como forma de demonstrar que a invasão se deu sobre o lote 20, o que é inverdade, pelo que entendem devida a improcedência do pedido reivindicatório. No mesmo ato, de forma suplementar, requerem perdas e danos e, alternativamente, o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel a favor dos mesmos (Ids 25521499 a 25522990).

Após apresentação de réplica, juntamente de documentos (fls. 91/104); audiência de tentativa de conciliação infrutífera (fl. 111); apresentação de novos documentos por ambas as partes (fls. 116/130 e 168/171 – autor; fls. 140/150 – réus); realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas (fls. 181/184); e apresentação de memoriais finais pelas partes (fls. 187/191 – autor; e fls. 193/203 – réus).

Ato contínuo, julgamento do feito foi convertido em diligência, determinando-se a realização de constatação no local (fls. 204/205), que fora realizada e devidamente certificada (fls. 219/220), sobrevindo a r. sentença hostilizada, em que a Magistrada singular, julgou improcedente o pedido reivindicatório, bem como da usucapião como matéria de defesa invocada pelos requeridos, por entender que há sobreposição de títulos e irregularidades no loteamento em que são localizados os imóveis em disputa.

Apela o autor, argumentando, em síntese, que é legítimo proprietário do imóvel objeto de litígio, bem como que há comprovação de que os réus invadiram e encontram-se ilegalmente exercendo posse sobre o lote urbano que lhe pertence, de modo que entende que, por tratar de ação que exige a comprovação tão somente do domínio, mostra-se totalmente irrelevante a discussão acerca da sobreposição de áreas e/ou irregularidade no loteamento, pelo que requer o provimento do apelo e reforma da sentença, restituindo o imóvel em seu favor, mediante expedição de mandado de imissão.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento
.

Cumpre esclarecer que a ação reivindicatória é ação real ajuizada pelo proprietário que visa reaver o bem de quem quer que injustamente o possua, tendo por fundamento o artigo 1228 do Código Civil, que dispõe que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

É, pois, espécie de ação petitória, na qual a parte autora deve comprovar a propriedade do imóvel, sua perfeita individuação e a posse injusta exercida pelos réus.

Deste modo, não basta ao autor somente a demonstração da propriedade do imóvel, mas também da posse injusta do réu, ou seja, a ausência de justificativa aceitável para a posse no imóvel, requisito este que, como muito bem sopesado pela togada sentenciante, não restou sobejamente comprovado nos autos, mormente porque demonstrada a irregularidade no nascedouro do próprio loteamento que encontram-se situados os imóveis que cada parte alega ser real proprietário, tanto que há sinais de que a empresa responsável pela sua implementação está sendo demandada em várias outras ações contendo objetos semelhantes, inclusive do próprio autor/recorrente, o que de certa forma demonstra a problemática da sobreposição e/ou irregularidade do loteamento não era desconhecido do mesmo.

É exatamente o que se extrai do seguinte trecho:

“[...] Fazendo um apanhado geral de todas as informações trazidas aos autos, inclusive originadas de outras ações reivindicatórias ajuizadas, conclui-se o seguinte:

Lote no 19, com 324m2 que inicialmente era de propriedade de Waldomiro Alves Pereira e, por força de acordo firmado nos autos de processo no 244/2006 que tramitou perante a 3a Vara Cível desta Comarca, foi adquirido por Antônio dos Santos Pereira, fl. 354;

Lote no 20, de propriedade de Antônio dos Santos Pereira, matriculado sob no 11.665 do CRI de Sorriso, MT;

Lote no 21, de propriedade de Elzimar Andreguetto e Mara Rosana Andreguetto, matriculado sob no 22106 do CRI de Sorriso, MT;

Lote 22, de propriedade de Chana Pereira, matriculado sob no 11.459 do CRI de Sorriso, MT;

Lote 23, de propriedade de Naiara Fabiola Rodrigues dos Santos;

Inobstante delimitada as propriedades dos lotes acima discriminados, restando inconteste que, enquanto o autor é proprietário do lote 20, os réus são proprietários do lote 21, do quadro acima estruturado a partir das informações colhidas dos autos, inclusive oriundas de outras demandas com a mesma causa de pedir, inconteste que houve sobreposição de áreas.

[...]

Portanto,
inconteste que o cerne da questão reside na sobreposição de lotes, tanto assim que se encontram em andamento, conforme demonstrado acima, outras demandas judiciais com a mesma causa de pedir. Há, inclusive, uma ação de indenização por dano moral e material promovida pelo ora autor em desfavor de Maurício Rodrigues da Costa, Alegria Empreendimentos Imobiliários Ltda, Imobiliária Ouro Verde e Município de Sorriso visando o ressarcimento dos danos em virtude da sobreposição/remonte, ou ainda, ausência de metragem, conforme declina o próprio autor em sua inicial, em relação ao imóvel adquirido
(autos cód. 45831 ora em trâmite perante a 3aVara Cível desta Comarca, uma vez que, em consulta ao sistema Apolo foi possível verificar que em decisão saneadora houve a exclusão do Município do polo passivo da demanda).

[...]

Como se vê, ao que tudo indica
todo o imbróglio foi originado de uma irregularidade do loteamento, já que há evidente sobreposição de área entre os lotes vizinhos, cabendo ao autor e eventuais adquirentes prejudicados, por meio da via judicial adequada, buscar a reparação das perdas e danos sofridos, sem prejuízo da retificação junto ao registro imobiliário competente, o que, evidentemente não pode ser feito no bojo da presente ação
. [...]”
– fls. 234/237 (Id 25529481 – grifos nossos).

Do teor do excerto acima transcrito, é possível concluir que ambas as partes – autor e réus – são legítimos proprietários e possuidores de frações ideais localizadas no Loteamento Jardim Carolina em Sorriso/MT, sendo o primeiro detentor do título do lote 20 (matrícula no. 11.665) e os segundos – apelados – detentores do título do lote 21 (matrícula no. 22106), consoante faz prova os documentos juntados, respectivamente, às fls. 25/26 (Id 25521491) e fls. 61/64 (Ids 25522991/25522992), ambas emitidas em datas próximas.

Nestas condições, pondero que a própria situação de sobreposição dos lotes impossibilita ou dificulta enormemente uma solução em que ninguém saia prejudicado.

Pelo mesmo motivo, também já se evidencia o acerto da conclusão sentencial, porque, nas circunstâncias do caso, não há, de fato, área suficiente no local para que ambos os terrenos sejam mantidos na forma como estão registrados nas matrículas, a tudo indicar que há necessidade de os interessados, por meio do procedimento adequado, diverso da demanda petitória, buscar a correção das matrículas e a correta localização dos lotes, o que exige, como é notório, também a citação de outros interessados, a exemplo dos confrontantes dos imóveis.

Em verdade, os próprios argumentos expendidos tanto na exordial como no recurso de apelação evidenciam a inviabilidade do pedido, porquanto o autor, de certa forma, reconhece que existe sobreposição de lotes – já que demanda com a Imobiliária e responsáveis legais pelo Loteamento onde encontra-se seu imóvel e também dos ora apelados (autos de Código 45831, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, pendente de julgamento), ainda que eventualmente defenda que questões afetas à possíveis irregularidades e/ou sobreposição de títulos não afeta a conclusão pretendida, situação essa que, no entanto, impede juízo de procedência do pleito reivindicatório.

Como bem ensina Pontes de Miranda (
in
‘Tratado de Direito Privado’, Rio de Janeiro, Borsoi, 1971, 3a ed., reimpressão, tomo XIV, pág. 25), na ação reivindicatória,
“supõe-se que a alguém, que é proprietário, se tirou a posse. Quer-se a recuperação da posse, não porque se acuse ao réu de esbulho, mas sim porque se diz e prova ser proprietário o autor e ter o ius possidendi”
.

De outra parte, Carlos Roberto Gonçalves (
in
‘Direito Civil Brasileiro’, São Paulo, Saraiva, 2008, 3a ed., vol. V, pág. 213) salienta que
“na reivindicatória, detém injustamente a posse quem não tem título que a justifique, mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé”
.

No caso posto em mesa, o que se tem de concreto é que ambos os litigantes são detentores de títulos e ambos exercitam posse justa sobre os respectivos imóveis.

Neste contexto, não é certa a propriedade do autor sobre a área pretendida, assim como não se pode afirmar a injustiça da posse exercida pelos réus, se é que esta tenha se dado sobre a área pertencente ao autor/recorrente, já que não há provas seguras acerca de tais fatos, e o Auto de Constatação realizado pelo Sr. Meirinho (fls. 219/220 – Id 25529477), por si só, não é capaz de evidenciar tal exercício, restando não-atendidos, em consequência, os pressupostos necessários à procedência do pedido de reivindicação.

Em outros termos, tal como decidido pela Magistrada de 1o grau, não há como manter as matrículas na forma como estão, pois, faz-se necessária, em primeiro lugar, a retificação do registro imobiliário das áreas dos litigantes, ou mesmo que sejam as partes devidamente ressarcidas pelos prejuízos causados em razão da irregularidade apontada. Porém, por não ser o meio processual adequado, por óbvio, que isso não poderá ser realizado através dessa ação reivindicatória, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
DE ÁREA C/C DEMARCAÇÃO – PLEITO DEMARCATÓRIO – TÍTULO DOMINIAL DIFERENTE DA REALIDADE NO SOLO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PROVA TÉCNICA QUE DEMONSTRA
SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES
– PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA DO RÉU
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Superior “é cabível o ajuizamento de ação demarcatória na hipótese em que há visível discordância entre o título de domínio e a realidade, porque, ainda que registrados em título dominial, existe a possibilidade de confusão ou imprecisão na verdadeira linha de divisão entre os imóveis [...]” (AgRg no REsp 1243002/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 17/05/2011). “Em ação demarcatória, verificada a superposição das áreas descritas nas matrículas dos imóveis lindeiros, devem prevalecer os limites indicados no registro imobiliário mais antigo, mormente quando confirmados pela realidade possessória”. (TJ-MG - AC: 10064070011511001 MG, Relator: Vasconcelos Lins. Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). No caso concreto, além de mais antigo, o título do Apelado melhor espelha a realidade possessória verificada na área em disputa, em especial porque os marcos divisórios já estavam estabelecidos quando os Apelantes adquiriram os imóveis e o Recorrido exerce posse sobre a área desde a sua aquisição, em 08/09/1999.
Para o acolhimento do pleito reivindicatório devem estar presentes as condições inerentes à imissão do Autor na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha. Posse injusta, em Ação Reivindicatória é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel. Na hipótese, a posse do Apelado não pode ser considerada injusta porque decorre do negócio jurídico entabulado com o antigo proprietário do bem, cuja compra e venda foi realizada por meio de Escritura Pública devidamente levada ao Registro Imobiliário em data anterior à aquisição dos imóveis de propriedade do Apelante. Ou seja, a posse do Recorrido tem causa jurídica.
”
(N.U 0000999-52.2006.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRENO URBANO SITUADO EM REGIÃO COSTEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DOS AUTORES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.228, CAPUT, DO CC/2002. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA PELOS ACIONANTES.
LAUDO PERICIAL QUE APRESENTA A EXISTÊNCIA DE
SOBREPOSIÇÃO ENTRE AS ÁREAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DOS AUTORES E A DISPOSTA NO REGISTRO DOS IMÓVEIS DOS RÉUS E DE TERCEIROS. ART. 373, I, DO CPC/2015. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO NÃO CUMPRIDO
. REQUISITO FUNDAMENTAL À CONCESSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE NÃO PREENCHIDO QUE CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RÉU (ART. 85, § 11o, DO CPC/2015).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A ação reivindicatória funda-se no direito real de propriedade e o seu acolhimento não dispensa a comprovação (I) do título dominial sobre o imóvel pretendido; (II) da sua correta individualização; e, (III) da posse injusta dos demandados sobre a área, entendida como aquela exercida sem título de propriedade. Provar, sabidamente, é indispensável para o êxito da causa. Se aquele que tem o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito não consegue se desincumbir satisfatoriamente de tal encargo, e se a prova atinente aos seus interesses não vem aos autos por qualquer outro meio, não há como proclamar um édito de procedência em seu favor". (Apelação Cível n. 0027649-85.2010.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 10-11-2016).”
(TJSC, Apelação Cível n. 0003474-34.2005.8.24.0139, de Porto Belo, rel. Des. Stanley da Silva Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL.
PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISA ALHEIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA.
Situação dos autos, em que a prova pericial constatou sobreposição de matrículas, o que não permite concluir seja injusta a posse exercida pelos réus. Sentença de improcedência mantida, porquanto não preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento do pedido reivindicatório. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70051763654, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 28-08-2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta Instância pelo patrono dos apelados, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
), em razão do recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020